Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037025-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NOVAÇÃO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou empresa em recuperação judicial ao pagamento de valores decorrentes de contrato celebrado anteriormente ao pedido de soerguimento, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se subsiste interesse processual do credor na propositura de ação de cobrança visando à constituição de título judicial sobre crédito já habilitado na recuperação judicial; (ii) saber se a homologação do plano acarreta novação suficiente para extinguir o interesse processual; (iii) definir a competência para constituição judicial do crédito ilíquido.

III. Razões de decidir

3. A submissão do crédito ao regime da recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações de conhecimento, como a ação de cobrança, que visam apenas à formação de título executivo judicial, sem a prática de atos constritivos.

4. O reconhecimento judicial do crédito em ação de conhecimento não se confunde com sua habilitação no quadro geral de credores, sendo procedimentos distintos e compatíveis entre si.

5. A novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial é condicional e apenas se consolida após o adimplemento integral das obrigações previstas no plano nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação, conforme art. 61 da Lei nº 11.101/2005, não extinguindo o direito do credor de obter pronunciamento judicial acerca da existência, validade e quantificação do seu crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
“A existência de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial não afasta o interesse processual do credor na propositura de ação de cobrança voltada à constituição judicial do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 85, §11, 98, §3º, 485, VI e 785; L. nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º, 49, 59, 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1334096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2174187/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 28.11.2022; TJMT, RED 1023584-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Cobrança” (Processo nº 1037025-89.2021.8.11.0041), ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 146.143,19, acrescida de encargos legais e honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da condenação (cf. id. n° 307087880).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas recursais, diante de sua hipossuficiência financeira, uma vez que se encontra em recuperação judicial e não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

No mérito, alega ausência de interesse de agir do banco apelado, sustentando que o crédito cobrado na presente ação já foi habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa, encontrando-se devidamente reconhecido e novado pelo plano homologado. Argumenta que, ao ajuizar nova ação visando à constituição de título judicial sobre obrigação já submetida ao juízo recuperacional, o apelado violou o princípio da universalidade da recuperação judicial e deu causa à propositura de demanda desnecessária, que deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Defende que a sentença ignorou a realidade processual e econômica da empresa, pois o próprio Itaú Unibanco ajuizou impugnação de crédito nos autos da recuperação judicial, a qual foi julgada procedente, fixando-se o valor correto a ser habilitado. Afirma que, à vista disso, a decisão de origem incorreu em bis in idem, configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento da gratuidade da justiça ou o parcelamento do preparo recursal, e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ausência de interesse processual e o feito seja extinto sem resolução do mérito, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. id. n°

307087880).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as razões recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n°

307087883).

Após despacho determinando a intimação da parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência (cf. id. n° 315327389), houve a apresentação de documentos (cf. id. n° 317960894 e seguintes).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se subsiste interesse processual na propositura de ação de cobrança visando à constituição de título executivo judicial sobre crédito que, segundo a apelante, já estaria habilitado e impugnado no processo de recuperação judicial.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, entendo que merece acolhimento.

A empresa encontra-se em recuperação judicial, situação que, aliada a extensa documentação acostada na manifestação de id. n° 317949371, evidencia dificuldades financeiras, presumindo-se a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Assim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte apelante e, por consequência lógica, afasto a preliminar de deserção suscitada pelo apelado, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça à apelante.

Quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade, verifico que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à existência de interesse processual na formação de novo título executivo judicial sobre crédito já habilitado na recuperação judicial.

Portanto, rejeito também esta preliminar.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

É incontroverso que a apelante está em recuperação judicial, com processamento deferido em 01/09/2021, e que o crédito objeto da presente ação, oriundo de contrato de renegociação firmado em 20/10/2020, foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, estando, portanto, sujeito aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Contudo, diferentemente do que sustenta a apelante, o fato de o crédito estar sujeito ao regime da recuperação judicial e eventualmente já constar do quadro geral de credores não afasta o interesse processual do credor em obter um título executivo judicial que reconheça a existência, validade e quantificação do seu crédito.

A presente demanda não se consubstancia em execução, tampouco em cobrança de crédito líquido e certo. Ao revés, objetiva a constituição judicial de crédito com base em prova escrita, mas sem força executiva.

Por essa razão, mostra-se plenamente adequada a via eleita, sendo cabível o processamento da ação de cobrança, ainda que a devedora principal esteja submetida à recuperação judicial.

Isso porque, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, “
terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”, de modo que a habilitação do crédito na recuperação judicial não obsta a constituição e a liquidação do crédito em ação de conhecimento. E ainda que o título extrajudicial ostentasse força executiva, nada impede que a parte interessada opte pelo ajuizamento de ação de conhecimento, consoante expressa autorização do art. 785 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO AR . 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11 .101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016).(...)” (STJ, AgInt no AREsp: 1334096 SP 2018/0176642-4, 4ª Turma, Rel. Min. Raúl Araújo, j. 16.05.2022)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação monitória. 2. Ao julgamento do Tema 1.051, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento segundo o qual "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador". Tendo isso em conta, na espécie, não remanescem dúvidas de que o crédito é concursal . 3. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp: 2174187 MG 2022/0226189-4, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022 )

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente após a constituição do título executivo haverá competência do juízo universal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não havia a formação de título judicial a determinar que a questão fosse dirimida pelo juízo universal, estando em consonância com o entendimento do STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 2592954 SP 2024/0089292-7, 3ª Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024)

Com relação à tese de novação da dívida diante do plano de recuperação judicial, que por si só constituiria título executivo, igualmente razão não assiste à apelante.

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 é condicional e apenas se consolida após o adimplemento integral das obrigações previstas no plano nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação, conforme art. 61 da mesma lei.

No caso dos autos, inexiste comprovação de cumprimento do plano no prazo bienal legal, razão pela qual não há falar em novação consumada e, consequentemente, subsiste o interesse processual do credor na constituição judicial do crédito, ainda que sujeito aos efeitos da recuperação.

Com efeito, a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é
sui generis
e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2º do artigo 61 da Lei nº 11.101/05.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

"

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro .

É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art . 6º, caput, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária. O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” .

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda. Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2º do artigo 61 da Lei nº 11 .101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei nº 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente . Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(TJMT, RED 10235849620238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024)

Ademais, os limites da presente ação de cobrança restringem-se à constituição judicial do crédito da parte autora, sobretudo porque a própria sentença recorrida determinou sua habilitação no processo de recuperação judicial da apelante, observando-se a ordem de preferência e as condições previstas no plano aprovado, o que evidencia o acerto da r. sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025